Tribunal: STF
Processo: HC 271191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Flávio Tigre Barreto e outro em favor de Daniel Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 856.745/PE que concedeu parcialmente a ordem.
Os impetrantes narram que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, cuja pena foi reduzida, pelo ato coator, para 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Alegam que a circunstância única da natureza e quantidade das drogas teria sido valorada em dois momentos distintos da dosimetria, gerando bis in idem. (p. 3)
Apontam bis in idem também na utilização da circunstância judicial do concurso de pessoas (25) para aumentar a pena-base do tráfico e da associação. (p. 4)
Sustentam também que

“Dobrar a pena-base (aumento de 100%) sob a rubrica de ‘vultosa quantidade’ exige a demonstração matemática e material dessa droga nos autos, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A exasperação pelo art. 42 exige lastro físico.
Não havendo pesagem de drogas atribuída diretamente ao Paciente neste feito, a elevação da basilar para patamares extorsivos (o dobro do mínimo) padece de idoneidade de fundamentação”. (p. 4)

Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena.
No STJ, a ordem foi denegada.
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 170.545/PE, em que se buscava a revogação da prisão preventiva do paciente na mesma ação penal, ao qual neguei provimento monocraticamente.

É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“No que tange à dosimetria, consta do acórdão que julgou a apelação:

[...] DANIEL GOMES DA SILVA:
[...]
Com relação ao crime de tráfico de drogas, vejamos: 
Como sabido, a primeira fase da dosimetria é o momento de fixação da pena-base, que é arbitrada de acordo com as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), assim chamadas porque é o juiz quem determina se terão carga positiva ou negativa, ao contrário das demais circunstâncias que têm sua valoração previamente determinada pelo legislador.
Na hipótese de crime de tráfico, é prudente destacar que quando da análise de circunstâncias judiciais, o julgador há que levar também em consideração a natureza, quantidade e nocividade da droga conforme a regra contida no art. 42 da Lei 11.343/06, aspecto que poderá conduzir a um aumento da pena-base até mesmo se todas as circunstâncias forem consideradas favoráveis. 
Analisando a sentença ora vergastada, o Magistrado a quo promoveu a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais que considerou como desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
Verifico que o magistrado de primeiro grau, para considerar a culpabilidade do acusado e as circunstâncias do crime como negativas, utilizou-se de termos genéricos, quando nos autos existem fatos concretos que permitem valorar aludidas circunstâncias judiciais em desfavor do réu.
Com base nisso, verifico ser necessária uma nova avaliação das circunstâncias judiciais, procedimento plenamente cabível no presente momento, desde que não ultrapasse o quantum já fixado, em virtude do princípio da non reformatio in pejus.
Dito isto, procedo a nova fundamentação da dosimetria da pena, passando, então, á aplicação da pena do acusado Daniel Gomes da Silva, em estrita observância aos artigos 59 e 68, do Código Penal, para o crime em que ele foi condenado, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Culpabilidade: a culpabilidade do acusado está patenteada nas provas dos autos, no que respeita ao elemento subjetivo do injusto, possuindo total consciência da ilicitude do fato. Merecendo a sua conduta uma maior reprovação por ter praticado o crime em concurso com mais 25 pessoas, atuantes no comércio e distribuição dos entorpecentes em diversos bairros da cidade do Recife. Vale ressaltar que referido acusado é um dos grandes fornecedores de drogas para a Capital e região metropolitana. O acusado se utilizava de pessoas que tem a função de 'mulas' no mundo do tráfico de drogas para arrecadar e transportar as substâncias entorpecentes, tendo o sertão do Estado destino principal. Desfavorável. 
Antecedentes Criminais: consoante constatei em sistema de consulta processual de primeiro grau desse tribunal de justiça, o Judwin, consta em desfavor do apelante sentença condenatória pelo crime de roubo, perante a Comarca de Ipojuca, que aqui me utilizo para registrar como maus antecedentes do acusado, cuja ação penal tem n° 0000369-56.2001.8.17.0730. Desfavorável. 
Motivo do crime: é o lucro fácil, inerente ao tipo penal. Favorável.
Personalidade: não obstante os processos crimes acima referidos, constatei pelo sistema Judwin que o réu está respondendo por crime de homicídio, cuja ação penal tem n° 0001043-51.2005.8.17.0970, perante a Comarca de Moreno, o que denota ser uma pessoa contumaz na prática de atividades ilícitas. Desfavorável.
(...)
Conduta Social: sem elementos nos autos para aferi-la. Favorável.
Circunstâncias do Crime: chama a atenção o modus operandi do acusado que se utiliza de mulheres para fazer o transporte de drogas. Além disso, o acusado fazia as transações ilícitas por meio de terminais telefônicos que eram trocados constantemente no intuito de burlar a possibilidade de ser monitorado. Vale anotar também que foram apuradas várias contas bancárias mencionadas pelo acusado e pelos seus interlocutores com o fim de depositar os pagamentos oriundos do tráfico de drogas realizado pelo grupo criminoso. Desfavorável.
Consequências do Crime: são graves pelo fato da cocaína na forma de crack ser entorpecente de alto poder viciante, na medida em que a proliferação dessa droga torna o fato mais censurável. Desfavorável.
Relativamente ao comportamento da vitima, seguindo corrente jurisprudencial, entendo que essa circunstância não pode prejudicar a situação concreta do agente, já que se a vítima nada fez, ou se agiu facilitando a prática do crime, a relevância ou não dessa situação se encontra na esfera de atuação daquela e não do acusado, razão pela qual considero a circunstância inócua.
Diante do exposto, em razão da presença de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, com preponderância para a natureza e diversidade da droga que o apelante e seus comparsas se associaram para comercializar (maconha e crack), o quantum da pena-base fixado em 10 anos de reclusão restou, portanto, razoável devendo ser mantido nesse patamar.
(...)’

Como se vê, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela negativação de 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(...)
Ressalta-se que foram expressamente valoradas 5 circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que a natureza da droga foi utilizada para valorar negativamente as consequências do crime.
Desse modo, desconstituir as conclusões do julgado não encontra amparo na estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”. (eDOC 5, p. 17 - grifos meus)

Percebe-se, portanto, que a alegação da inicial de dupla utilização de natureza e quantidade da droga não corresponde ao conteúdo da condenação.
A jurisprudência desta Corte não entende ocorrer o vedado bis in idem quando uma mesma circunstância desfavorável acarreta aumentos tanto na pena do crime de tráfico quanto na pena do crime de associação. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA TRANSNACIONALIDADE INCIDENTE SOBRE AMBOS OS CRIMES IMPUTADOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 9. Sendo autônomos os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, aplica-se, a cada um deles, a causa de aumento da transnacionalidade. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 267.269 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 9.4.2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 263.109 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025)

A alegação de que seria desproporcional a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, sem discriminação da quantidade de drogas relativa ao paciente, infirma-se pela consideração de que cinco circunstâncias judiciais foram consideradas negativas.
Ademais, cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente